Tribunal: TJSP
Processo: 1080955-65.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Prestação de serviços de assessoria – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Ilegitimidade passiva – Não configurada – Prescrição – Não configurada – Pagamento a menor do tributo devido à municipalidade – Auto de infração – Ré que não forneceu a informação que lhe cabia ao contratante do serviço de assessoria – Falha na prestação configurada – Recurso

Ementa:
Prestação de serviços de assessoria – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Ilegitimidade passiva – Não configurada – Prescrição – Não configurada – Pagamento a menor do tributo devido à municipalidade – Auto de infração – Ré que não forneceu a informação que lhe cabia ao contratante do serviço de assessoria – Falha na prestação configurada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506592
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1080955-65.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HAPTOS
CONSULTORIA E NEGÓCIOS LTDA, é apelada ROSÂNGELA PEREIRA DOS
ANJOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080955-65.2018.8.26.0100 -Voto no
2
APELANTE:
HAPTOS CONSULTORIA E NEGÓCIOS LTDA
APELADA:
ROSÂNGELA PEREIRA DOS ANJOS
COMARCA:
SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
EMENTA: Prestação de serviços de assessoria
Ação de
obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais
Ilegitimidade passiva
Não configurada
Prescrição
Não
configurada
Pagamento a menor do tributo devido à
municipalidade Auto de infração Ré que não forneceu a
informação que lhe cabia ao contratante do serviço de assessoria
Falha na prestação configurada Recurso desprovido.
VOTO N° 44.231
(processo digital)
Trata-se de recurso de apelação contra r. sentença de
fls. 122/124, que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização por danos morais relativa a contrato de prestação de
serviços de assessoria para compra de imóvel.
Apela a ré a fls. 127/134, buscando a reforma da
decisão. Sustenta sua ilegitimidade passiva por não ser responsável pela
cobrança realizada pela prefeitura do ITBI devido e pago a menor. Afirma que à
época da aquisição do bem, o recolhimento do tributo foi calculado sobre a fração
ideal do imóvel, que não possuía ainda matrícula individualizada. Afirma que não
houve qualquer ato ilícito de sua parte que pudesse ensejar na condenação
imposta nos autos. Pede para efetuar tão somente o recolhimento da diferença
do valor recolhido e do valor cobrado, sem incidência de juros e correção
monetária e que seja afastada a multa pelo descumprimento da obrigação ou
reduzido seu arbitramento.
Processado o recurso, com contrarrazões, subiram os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080955-65.2018.8.26.0100 -Voto no
3
autos, sobrevindo o recebimento do apelo.
É o relatório.
Cuida-se de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais relativa a contrato de prestação de serviços de
assessoria para compra de imóvel.
Relatam os autores na inicial que, para efetuarem a
compra de imóvel, foram informados de que deveriam também celebrar contrato
de prestação de serviços de assessoria com a empresa ré para auxílio e suporte
em cálculos e pagamento de impostos, taxas e emolumentos de cartório relativos
ao registro do contrato no Registro de Imóveis competente.
Afirmam que a Prefeitura do Município lavrou auto de
infração porque o valor devido relativo ao ITBI foi recolhido a menor. Receberam
cobrança de multa no valor de R$1.056,10 (mil e cinquenta e seis reais e dez
centavos).
A demanda foi julgada parcialmente procedente para
condenar a ré ao pagamento dos danos materiais descritos no auto de infração.
Ela apelou alegando que não cometeu qualquer conduta ilícita.
Inicialmente, afasto a preliminar de ilegitimidade
passiva, já que os autores imputam à ré a falha na prestação do serviço. Se o
serviço contratado de assessoria foi justamente relativo ao auxílio na cobrança e
pagamento de tributos, deve ela ser a responsável por eventuais questões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080955-65.2018.8.26.0100 -Voto no
4
referentes a isso. No caso concreto, o recolhimento do ITBI a menor foi calculado
e também foi pago pela empresa ré, de modo que é, então, legítima para figurar
no polo passivo.
No mérito, restou caracterizada a falha na prestação do
serviço de assessoria. Cabia a ela auxiliar os autores com informações claras e
concretos a respeito do recolhimento correto dos tributos. No entanto, nada nos
autos foi acostado no sentido de que essas informações foram devidamente
repassadas aos consumidores.
A esse respeito, o i. magistrado “a quo” assim
pronunciou:
No mérito, é incontroverso que o autor, quando firmou o
instrumento de compra e venda do imóvel, contratou a ré para que prestasse
serviço de assessoria técnica, que envolvia o pagamento das despesas
relativas ao registro do título de propriedade, incluindo-se a despesa relativa
ao ITBI e que e que realizou o pagamento da taxa, que incluía as despesas
necessárias, transmitida informação ao autor de que os valores pagos foram
suficientes para o pagamento das despesas.
Observo que a ré não juntou qualquer documento que
embasasse seu ato e que não comprova ter a parte autora ciência acerca do
risco enfrentando com o recolhimento, utilizando-se base de cálculo
aparentemente mais vantajosa.
O serviço da ré, da forma como executado, trouxe ao autor
prejuízo anos após seu pagamento, cobrado pela municipalidade em valor
muito maior do que o oós seu pagamento, cobrado pela municipalidade em
valor muito maior do que o originalmente esperado e em momento no qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080955-65.2018.8.26.0100 -Voto no
5
imaginava que o mesmo já havia sido quitado.
Assim, os danos materiais são evidentes. O valor pago pelo
autor à ré deveria cobrir as despesas e não era de conhecimento do autor os
valores utilizados para pagamento das despesas e o pagamento dos
serviços, de forma que a cobrança realizada contra o autor é de
responsabilidade da ré e se encontram descritos no auto de infração.
Nesse sentido, já julgou esta Câmara:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECOLHIMENTO DO ITBI
REALIZADO PELA EMPRESA-RÉ, POR FORÇA DA ASSESSORIA
PRESTADA AOS AUTORES
AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA
MUNICIPALIDADE POR SUPOSTO PAGAMENTO A MENOR DO TRIBUTO
AUSÊNCIA DE AUXÍLIO E DE TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÕES AOS
CONSUMIDORES POR PARTE DA RÉ FALHA NA PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS CARACTERIZADA DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
SENTENÇA MANTIDA
RECURSOS IMPROVIDOS. Em contrato de
assessoria a transmissão de informações é inerente à própria prestação
principal e, ainda que assim não fosse, o dever de informar está disciplinado
no Código de Defesa do Consumidor, dispondo seu artigo 14, caput, que 'o
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa,
pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos
à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos'". (TJSP; Apelação Cível
1033117-32.2018.8.26.0002; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão Julgador:
26a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 11a Vara
Cível; Data do Julgamento: 13/06/2019; Data de Registro: 13/06/2019)
No corpo deste acórdão, precisamente aplicável ao caso
destes autos, assim constou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080955-65.2018.8.26.0100 -Voto no
6
(...) incumbia à demandada auxiliar os autores na defesa de
seus interesses, fornecendo-lhes elementos que evidenciassem que a base
de cálculo adotada para o recolhimento do tributo estava correta, mesmo
porque a ré tinha conhecimento, ou deveria ter, acerca das controvérsias
jurídicas existentes relativas ao ITBI.
Não se ignora que a obrigação de assessoria no pagamento
de impostos não é de resultado, mas sim de meio. Todavia, no caso, não
ficou evidenciado que o serviço foi executado com diligência pela ré, seja
auxiliando os autores ao ensejo da lavratura do auto de infração, seja
esclarecendo-os previamente acerca das discussões quanto à base de
cálculo a ser utilizada para recolhimento do ITBI.
Lembre-se, aliás, que em contrato de assessoria a
transmissão de informações é inerente à própria prestação principal e, ainda
que assim não fosse, o dever de informar está disciplinado no Código de
Defesa do Consumidor, dispondo seu artigo 14, caput, que “o fornecedor de
serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Não se discute aqui a responsabilidade da ré pelo
pagamento do imposto devido pelo proprietário do imóvel, mas sim o ônus de
suportar as consequências da falha na prestação dos serviços contratados.
Assim, de rigor, a integral manutenção da r. sentença
de primeiro grau, não merecendo qualquer reparo quanto aos pedidos recursais.
Apenas em atenção ao disposto no artigo 85, §11 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080955-65.2018.8.26.0100 -Voto no
7
Código de Processo Civil, majoro os honorários devidos pela parte ré ao patrono
da autora para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.
Pelo
exposto,
por
esses
fundamentos,
nego
provimento ao recurso.
VIANNA COTRIM

RELATOR